Tribunal: TJDFT
Processo: 0723084-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0723084-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIONE CARDOSO DA CONCEICAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão constante do IDs 158972931 e 160140904 da lavra do MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida(s) nos autos do cumprimento de sentença – processo n. 0703637-86.2023.8.07.0018, movido contra o DISTRITO FEDERAL. Afirma a parte Agravante, que tendo em vista a natureza alimentar da verba perseguida nos autos, faz-se necessária a concessão da liminar para que não haja delonga na percepção do crédito. Requer que seja antecipada a tutela recursal, de forma liminar, para determinar que o juízo agravado dê prosseguimento regular à liquidação. Não visualizo a existência do referido risco para o direito perseguido pela parte Agravante, que não possa aguardar o tramite processual do recurso. Assim, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de junho de 2023 00:54:51. Juíza Convocada